Tribunal: TJDFT
Processo: 0726063-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU DOLO AVALIADOR OFICIAL. HIPÓTESES DOS INCISOS DO ART. 873/CPC NÃO VERIFICADA.DECISÃO MANTIDA.
1. Para contrariar o laudo produzido por Oficial de Justiça Avaliador, as alegações da agravante deveriam ter sido acompanhadas de elementos que permitissem demonstrar que a avaliação produzida no documento oficial foi elaborada em desacordo com os preços praticados pelo mercado.
2. Nos termos do artigo 872 da legislação processual atual, a avaliação produzida por Oficial de Justiça, constará de laudo que conterá as características do bem e o respectivo valor, hipótese verificada no documento elaborado pelo auxiliar do Juiz.
3. Por outro lado, somente se admite nova avaliação nas situações descritas nos incisos do artigo 873/CPC. Ocorre que no caso em apreço, mesmo levando-se em conta a margem de divergência na avaliação, não se pode considerar a hipótese de erro, sequer de dolo do avaliador oficial, à luz do inciso I do citado artigo, sequer é o caso de se aplicar o que previsto nos incisos II e III do referido dispositivo processual.
4. Recurso conhecido. Negado Provimento.